Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do faturamento de empresa. O recurso foi apresentado e seguiu seus trâmites, sem oferta de contrarrazões. É a suma do relato necessário. Observado o processo de origem, vê-se que o mesmo pedido foi formulado pela ora agravante em petição datada de "[...] São Paulo, 13 de dezembro de 2024[...]". Em data de 17/12/2024 o MM Juiz indeferiu o pedido de penhora em faturamento de empresa com as seguintes razões: “[...] Nada a prover acerca do pedido, visto que, pela análise do resultado da pesquisa via INFOJUD, verifica-se que a executada não teve rendimentos tributáveis no último exercício, de modo que não há que se falar em penhora de faturamento inexistente. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.[...]”. Como não houve a indicação de bens penhoráveis, o processo foi suspenso. O pleito de penhora de faturamento da empresa devedora foi, pois, apreciado em 17/12/2024 e houve a intimação do credor em 18/12/2024 (id n.). A reiteração de pedido ou o pedido de reconsideração não suspendem ou interrompem o prazo recursal, pelo que o presente agravo, reiterando questão já decidida e com prazo recursal esgotado, caracteriza recurso manifestamente intempestivo, pelo que, em juízo de revisão, nego-lhe seguimento. Intime-se. Comunique-se. Arquive-se. Brasília, 21 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator